Tribunal: TJSP
Processo: 2143018-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143018-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante DULCÍNEIA
NASCIMENTO ZANON TERÊNCIO e Paciente JEFFERSON DENIS BERNARDINO
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração, mas concederam ao paciente “habeas corpus” de ofício para fixar o
regime prisional inicial aberto, comunicando-se, com urgência, à autoridade
impetrada e o Juízo da execução penal ao qual enviada a guia de recolhimento
definitiva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143018-50.2020.8.26.0000 - Voto no 37.463.
2
Habeas Corpus no 2143018-50.2020.8.26.0000.
Comarca de Itanhaém.
Paciente: Jefferson Denis Bernardino de Lima.
Impetrante: Dulcineia Nascimento Zanon Terêncio.
Voto no 37.463.
1.
Em
benefício
do
réu
Jefferson
Denis
Bernardino de Lima a advogada Dulcineia Nascimento Zanon Terencio
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento imposto pela MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Itanhaém, nos autos no
1519851-65.2019.8.26.0266, porque ao condená-lo pela prática do
tráfico de drogas, a dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e
cinquenta dias-multa, no piso mínimo, fixou o regime prisional inicial
semiaberto, sem considerar ser ele primário e que pela quantidade da
pena imposta teria direito à imposição do regime aberto.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem
para ser fixado o regime aberto de prisão.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou no sentido do não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, por sua denegação.
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
do
processo-crime,
o
paciente foi condenado como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 a dois anos e seis meses de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo,
e renunciou ao direito de recorrer, tendo transitado em julgado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143018-50.2020.8.26.0000 - Voto no 37.463.
3
sentença condenatória (fls. 97/104 do processo crime).
É cediço que o “habeas corpus” não é sucedâneo e
nem substituto do recurso adequado para atacar decisão condenatória
transitada em julgado. Palco próprio para rever decisões dessa natureza e no
qual é possível análise mais aprofundada de provas seria a revisão criminal.
O colendo Superior Tribunal de Justiça assim já
se manifestou: “1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas
corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação,
agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. 2. Não é possível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na
via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria
de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória.
(...)”
(Habeas
Corpus
no
152.334/DF,
Habeas
Corpus
2009/0214653-0, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, julgado em 13.12.2011, DJe de 19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros casos
semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional
Deferimento
pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade
Expressa previsão de
recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84, não se prestando o 'writ' como
seu substitutivo ou sucedâneo Ordem não conhecida.” (RT 643/301).
A propósito, cumpre anotar decisão no sentido
de que “O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso
ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem
prazo certo para a sua interposição, tirando a segurança das decisões
judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas pelo remédio heróico” (RJDTACRIM 12/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143018-50.2020.8.26.0000 - Voto no 37.463.
4
Em circunstâncias tais, a ordem não pode ser
conhecida.
Nada obstante, desde logo se verifica que o
paciente sofre patente constrangimento ilegal, porquanto embora preso
desde o flagrante, ocorrido em 29 agosto de 2019 e apenado a dois
anos e seis meses de reclusão, a despeito da primariedade e bons
antecedentes dele, bem como de haver sido reconhecidas como
favoráveis as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base foi fixada
no menor patamar, a ele foi negado o “sursis”, a substituição da
carcerária por penas restritivas de direitos e imposto o regime prisional
semiaberto, diante da variedade e nocividade das drogas apreendidas
(9 trouxinhas de maconha, 45 porções de cocaína e 98 pedras de
crack).
Ora,
é
evidente
o
constrangimento
ilegal
imposto ao paciente, que pelo montante de pena privativa de liberdade
e em face das circunstâncias favoráveis reconhecidas na sentença,
fazia jus ao regime aberto, pois a nocividade das drogas é ínsita ao
delito cometido e a variedade delas, por si só, não autorizava a opção
pelo regime intermediário, mesmo porque a quantidade de tóxicos não
era assim tão expressiva a ponto de, no cotejo com os elementos
favoráveis apontados, impedir a imposição do mais brando,
considerado até mesmo o tempo de prisão provisória já descontado no
mais gravoso.
O colendo Superior Tribunal de Justiça a esse
respeito já decidiu que,
“(...)
2.
Na
espécie,
configura
evidente
constrangimento ilegal a imposição aos agravados de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção aplicada, haja vista que a pena-
base foi fixada no mínimo legal, os réus são primários e a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143018-50.2020.8.26.0000 - Voto no 37.463.
5
entorpecente não é exorbitante - 26,4 g de cocaína e 66,4 g de
maconha.(...)” (AgRg no HC 576400/RS, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 21.06.2020, DJe de 30.06.2020).
Diante disso e ainda considerado que, a esta
altura, o paciente já descontou mais de um terço do montante da
sanção carcerária imposta, a permitir até mesmo a obtenção do
livramento condicional, uma vez reconhecido o constrangimento ilegal a
ele imposto e com base no artigo 654, § 2o, do Código de Processo
Penal, cumpre conceder-lhe “habeas corpus” de ofício para fixar o
regime prisional inicial aberto, comunicando-se, inclusive, ao juiz da
execução.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece da
impetração, mas se concede ao paciente “habeas corpus” de ofício
para fixar o regime prisional inicial aberto, comunicando-se, com
urgência, à autoridade impetrada e o Juízo da execução penal ao
qual enviada a guia de recolhimento definitiva.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -